Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-83.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS COM LUCROS CESSANTES. EMENDA à INICIAL. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA. DETERMINAÇÕES. AUSÊNCIA DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE. PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. FORMAÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. AUTOS CRIMINAIS. INEXISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ÚNICA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por investidor de criptomoedas, o qual inclui no polo passivo da demanda diversas pessoas físicas e jurídicas.
2. Impõe-se o indeferimento da inicial quando a parte, devidamente intimada, não emenda à inicial, nos termos assinalados pelo juízo condutor do processo ordinário.
3. A ausência de qualquer descrição das condutas de cada um dos réus dificulta a identificação das responsabilidades dos demandados e, dessarte, inviabiliza a interpretação do conjunto do pedido de danos materiais e morais formulada na peça inaugural.
4. O desatendimento à determinação do Juízo a quo de esclarecimento da legitimidade de cada uma das pessoas incluídas no polo passivo da presente ação, enseja o indeferimento da inicial.
5. A mera transcrição de autos criminais não transitados em julgados que tem liame subjetivo e objetivo com a causa de pedir, per si, não tem o condão de substituir os fatos e fundamentos jurídicos do pedido que devem integrar a peça exordial, sob pena de ofensa à presunção de inocência.
6. Recurso não provido.